Tribunal: TJES
Processo: 5020679-63.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020679-63.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MUNICIPAL REGISTROS PUBLICOS MEIO AMBIENTE E EXECUCOES FISCAIS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES e o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES para definir o juízo competente para processar e julgar ação de indenização ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual se apura responsabilidade civil decorrente de alegado erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos e a matéria não está entre aquelas excluídas pelo § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar e julgar causas de interesse dos entes federativos cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, nos foros onde estejam instalados (art. 2º, caput e § 4º).

4. A referida lei não impõe restrições à competência dos Juizados em razão da complexidade da matéria ou da necessidade de perícia, excetuadas apenas as hipóteses expressamente previstas no § 1º do art. 2º.

5. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 expressamente admite a realização de prova técnica nos Juizados, prevendo que o juiz poderá nomear pessoa habilitada para apresentar laudo até cinco dias antes da audiência.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a complexidade da prova pericial não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que o valor da causa se mantenha dentro do limite legal e a matéria não se enquadre nas exceções legais (REsp 2.137.035/RN; AgRg no AREsp 753.444/RJ; AgInt no REsp 1.833.876/MG; AgInt no AREsp 572.051/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de produção de prova pericial complexa não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa não excede 60 salários-mínimos e a matéria não está entre as hipóteses previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

2. A Lei nº 12.153/2009 admite expressamente a produção de prova técnica no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo suficiente para tanto o procedimento previsto no art. 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Indenizatória movida por Creuzelena da Silva Borges em face do Estado do Espírito Santo, na qual se apura responsabilidade civil decorrente de alegado erro médico.

Conforme se infere deste caderno eletrônico, o processo em referência foi inicialmente distribuído ao douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, aqui Suscitado, que declinou de sua competência para apreciar a julgar a lide, determinando a redistribuição dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca, em razão do valor atribuído à causa.

Após a redistribuição do processo, o douto Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, ora Suscitante, declarou
sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, por entender que a matéria exige a produção de prova pericial complexa (perícia médica especializada), o que é incompatível com o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009, determinando, assim, o retorno dos autos à Vara da Fazenda Pública.

Ao receber novamente os autos, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual determinou a devolução do processo, sob o argumento de que caberia ao outro Juízo, em caso de não acolhimento da competência, suscitar o devido conflito, nos termos do art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que fora realizado pelo ora Suscitante.

Decisão no id.
17345042
, designando o juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes porventura pleiteadas pelas partes interessadas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção ministerial. (id.
17413300
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conflito de Competência nº 5020679-63.2025.8.08.0000

Suscitante: Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES

Suscitado: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento da Ação Indenizatória movida por Creuzelena da Silva Borges em face do Estado do Espírito Santo, na qual se apura responsabilidade civil decorrente de alegado erro médico.

Conforme se infere deste caderno eletrônico, o processo em referência foi inicialmente distribuído ao douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, aqui Suscitado, que declinou de sua competência para apreciar a julgar a lide, determinando a redistribuição dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca, em razão do valor atribuído à causa.

Após a redistribuição do processo, o douto Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, ora Suscitante, declarou
sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, por entender que a matéria exige a produção de prova pericial complexa (perícia médica especializada), o que é incompatível com o rito sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009, determinando, assim, o retorno dos autos à Vara da Fazenda Pública.

Ao receber novamente os autos, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual determinou a devolução do processo, sob o argumento de que caberia ao outro Juízo, em caso de não acolhimento da competência, suscitar o devido conflito, nos termos do art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que fora realizado pelo ora Suscitante.

Pois bem. Releva destacar que Lei nº 12.153/09 impõe que “
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
” (art. 2º, caput). Trata-se de competência absoluta nos foros onde estiverem instalados os Juizados Especiais (art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009).

O critério de competência absoluta estipulado pela Lei nº 12.153/09 está pautado somente no valor da causa, não se limitando pela complexidade da lide, seja qual for o objeto da demanda.

Além disso, a Lei nº. 12.153/2009, prevê expressamente a possibilidade de realização de prova técnica, dispondo o art. 10 que “
para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”.

Sobre a temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública
” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, sendo determinada pelo valor da causa e que, a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, desde que o valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

2. Recurso provido para declarar a incompetência da Justiça Comum e determinar a remessa dos autos para a vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(REsp n. 2.137.035/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
. 2. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.

2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Ainda, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA ADULTERAÇÃO DE MOTOR DE FÁBRICA DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A Lei Federal nº. 12 .153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não exclui a possibilidade de realização de perícia técnica. Ao revés, dispõe, no art. 10, que para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência. 2 . Nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada em razão da matéria e do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, o grau de complexidade da matéria. 3. Na hipótese sub examine, a prova pericial suscitada pela parte autora, consistente na avaliação do motor do veículo alienado, não se mostra de alta complexidade, sendo possível o processamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5006809-19 .2023.8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 16/05/2024)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL IRRELEVÂNCIA - RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA.

1 . A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, § 1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009.
2 . A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Constatado que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e que o objeto da ação não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art . 2º, § 1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta a afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha para processar e julgar a demanda. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a ação ordinária nº 0007491-56 .2020.8.08.0035. (TJ-ES - CC: 00081520920218080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Nesse viés, não subsiste o óbice legal apontado pelo Juízo Suscitante.

Diante do exposto,
conheço do conflito para declarar a competência do Juízo do

1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES.

É como vot
o.